Tribunal: TJPA
Processo: 0804774-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804774-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR FELIPE MODESTO DA SILVA, ALDAIR JOSE LIMA MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33
,
DA LEI 11.343/06.

FATO
: Pacientes que respondem a outros feitos perante a justiça, presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendida relevante quantidade de droga, cerca de 1 kg de maconha, na residência para a qual um deles correu ao perceber a chegada da viatura policial.

Tese Defensiva:
Ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea à decisão que decretou a prisão preventiva, bem como àquela que a manteve; ilegalidade da ação policial por suposta invasão domiciliar decorrente de perseguição e nulidade das provas; inexistência de violência ou grave ameaça, além da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis do paciente Igor e regular cumprimento de pena em regime aberto pelo paciente Aldair.

Questão em análise
: Verificar a possibilidade de análise da alegada nulidade das provas por ilegalidade da ação policial na via estreita do
habeas corpus
; a legalidade da decisão singular e a presença de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, bem como o cabimento de medidas cautelares diversas.

Razão de decidir:
Inviabilidade de conhecimento da alegação de nulidade das provas por demandar dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, notadamente diante da ausência de prova pré-constituída.

Prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando o fumus
comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente pela reiteração delitiva comprovada nos autos e pela expressiva quantidade de droga apreendida.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, se mostrando inadequadas as medidas cautelares diversas, ante sua insuficiência para resguardar a ordem pública, não se observando constrangimento ilegal ou desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar.

Tese firmada:
O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas ou alegações que demandem dilação probatória, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, notadamente em hipóteses de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar
.

Dispositivos legais
: Arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC nº 724.757/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma; STF, HC nº 150.842/ED-ED, 1ª Turma, j. 15/06/2018; STJ, HC nº 715.496/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07/05/2024, DJe 10/05/2024; STJ, HC nº 727.045/PB, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no RHC nº 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/09/2022, DJe 16/09/2022.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

ALDAIR JOSÉ LIMA MODESTO e IGOR FELIPE MODESTO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré.

Alegaram os impetrantes, ID

34188189, em síntese,
que os Pacientes foram presos em flagrante em 30/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, mas que a prisão foi consubstanciada em um pilar frágil, na medida em que decorrente de ação ilegal da polícia militar, que ilegalmente adentrou no imóvel do paciente Igor, sendo tal ação policial decorrente de recorrente perseguição policial ao paciente.

Conforme os impetrantes, os policiais que efetuaram a prisão dos pacientes alegaram que esta se deu em razão de suposta atitude suspeita do paciente Igor que, ao observar a aproximação da viatura empreendeu fuga para o interior de um imóvel, o que propiciou a entrada dos policiais no imóvel e as buscas realizadas no local, mas que há nos autos provas que desmentem tal versão e que vídeos comprovam que houve uma ação simultânea da polícia e que enquanto uma equipe invadia a residência do paciente Aldair, outra equipe abordava o paciente Igor, inexistindo o alegado flagrante apto a autorizar a invasão policial uma vez que no momento em que esta se deu Aldair estava em sua residência jogando videogame com seu cunhado e seu sobrinho e Igor estava em frente à própria residência cuidando da filha, momento em que foi submetido a abordagem policial.

Aduzem que os pacientes já foram alvos de abordagem idêntica pelos mesmos agentes da polícia, no ano de 2021, caracterizando uma constante perseguição; que os policiais não agiram em razão de uma investigação prévia, mas tão somente pelo fato de os pacientes já terem passagem pela polícia, afirmando que a narrativa de que o paciente Igor correu com uma sacola para a casa de Aldair se trata de farsa montada para justificar a ilegal ação policial.

Afirmam que a decisão singular que decretou, bem como aquela que manteve, a segregação cautelar dos pacientes é carente de fundamentação, não se observando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo fulcrada em alegações vagas acerca da garantia da ordem pública, do risco a instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a nulidade das provas em razão da invasão de domicílio, aplicando-se ao caso a teoria do fruto da árvore envenenada, afirmando, ainda, ausência de motivação a não substituição da prisão por medidas cautelares diversas, principalmente por ser primário o paciente Igor e por o paciente Aldair estar respondendo a outro feito em regime aberto.

Afirmando serem os pacientes detentores de condições pessoais favoráveis, sendo Igor primário, com residência fixa e exercer ocupação lícita, além de ter uma filha menor que sofre com sua ausência e o paciente Aldair ter demonstrado senso de responsabilidade na medida em que vinha cumprindo devidamente as regras do regime aberto em que se encontrava, requereram a concessão liminar da ordem para revogação da prisão e concessão aos pacientes do direito de responderem em liberdade à ação penal, ainda que com determinação de medidas cautelares outras, com sua ratificação ao final e reconhecimento da ilegalidade da ação policial e da ilicitude das provas.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 34209450, sendo estas acostadas em ID 34319345, sendo proferida decisão pela denegação da liminar em documento de ID 34380184.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34865528, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ALDAIR JOSÉ LIMA MODESTO e IGOR FELIPE MODESTO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré.

Preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção em virtude do decreto e manutenção de suas prisões preventivas uma vez que a decisão singular é desprovida de fundamentação idônea, que a ação policial de entrada de domicílio foi ilegal e decorrente de perseguição, o crime, em tese cometido - tráfico -não foi
praticado com violência ou grave ameaça, se mostrando a manutenção de suas custódias desproporcional, sendo cabível sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, afirmando ser o paciente Igor ser detentor de condições pessoais favoráveis e o paciente Aldair vir cumprindo regularmente as determinações do regime aberto.

Das Provas
: Quanto à alegação de nulidade das provas por ilegalidade da ação policial, tenho que não há que ser conhecido este ponto do recurso.

A análise da alegação de que a ação policial foi ilegal, decorrente de perseguição dos agentes públicos e de que há vídeos que comprovam tal afirmação, é questão relativa às provas e esta via não comporta dilação probatória, o que deve ocorrer ao longo da instrução processual, sendo o reconhecimento da alegada ilegalidade da ação da polícia e nulidade das provas cabível tão somente se tal restasse comprovado de plano, o que não ocorre no caso em apreço, na medida em que as supostas mídias - que comprovariam a ilegalidade da ação policial, sequer constam dos autos.

A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para análise de provas concernentes à autoria delitiva uma vez que não comporta dilação probatória, justamente o que buscam os impetrantes ao afirmar que dos vídeos, que não foram acostados, se comprovaria a nulidade da ação policial, ademais, tal prova se apresentada nesta via, seria unilateral e não submetida ao crivo do contraditório, e sua análise é incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

A análise de provas deve ocorrer ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for provado, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito, só cabendo manifestação da Corte em tal caso quando a prova for patente e não demandar revolvimento do acervo probatório.

Sobre a impossibilidade de análise de provas por esta via, em razão do necessário revolvimento fático probatório que tal proceder demandaria, é a pacífica jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. 2. (...) Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta extenso histórico de atos infracionais pretéritos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 724.757/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO
172
DO
CÓDIGO PENAL
. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CRFB/88
, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...). 2. (...). 3.(...). 4. (...). 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. (...) 7. (...). 8.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos
. 9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva. 10. (...). 11. Embargos de declaração nos embargos de declaração no Habeas Corpus providos para reconhecer o erro material alegado, anular o acórdão recorrido e viabilizar o imediato conhecimento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus, aos quais, desde logo, converto em agravo regimental e nego-lhe provimento." (STF,
HC 150842
ED-ED, Relator: Min. Nome, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PUBLIC 27/06/2018)

Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e a análise de provas em sede de
habeas corpus
é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, principalmente pela presente via impugnativa exigir prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Da falta de fundamentação
: Alegam os impetrantes que a decisão singular pelo decreto preventivo, bem como da denegação do pedido de sua revogação, se mostra carente de fundamentação, não restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ao decretar a custódia cautelar dos pacientes, assim o fez o magistrado singular:

“Relativamente aos autuados Aldair José Lima Modesto e Igor Felipe Modesto da Silva, constata-se a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagranteados.

Segundo consta dos autos, Aldair José Lima Modesto e Igor Felipe Modesto da Silva respondem ao processo nº 0800937-83.2021.8.14.0063, por delito da mesma natureza. Frise-se ainda que Aldair José Lima Modesto já possui sentença transitada em julgado, processo nº 0800589-65.2021.8.14.0063, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cumprindo-a em regime aberto.

Os registros em nome de ambos os flagranteados acima denotam concretamente a dedicação à prática do crime de tráfico, a reiteração e porventura a reincidência delitiva, justificando a manutenção da prisão provisória. Nesse contexto, o estado de liberdade dos flagranteados acarreta risco concreto ao bem jurídico tutelado e aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, mostrando-se a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar esses fins.

Para além da gravidade do delito em apuração e da periculosidade evidenciada pelos flagranteados ao bem jurídico tutelado, anoto ainda a expressiva quantidade de droga apreendida, de quase 1kg de maconha, pouco comum nessas diligências na Comarca.

(...)

Verifica-se, assim, que a situação de ambos os flagranteados incide em pelo menos nas disposições dos incisos I e IV do preceito legal em questão, a respaldar a necessidade da prisão cautelar. Diante do exposto, nos termos dos artigos 302, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e, em consequência:

(...)

b) Converto a prisão em flagrante de Aldair José Lima Modesto e Igor Felipe Modesto da Silva em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em nome de ambos os autuados acima descritos, incluindo-se no Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça - BNMP/CNJ, nos termos do art. 289-A do CPP.”

Ao indeferir o pedido de revogação da medida assim afirmou o magistrado,
verbis
:

“Já em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados ALDAIR JOSÉ LIMA MODESTO e IGOR FELIPE MODESTO DA SILVA, da análise atenta dos autos, verifica-se que não fazem jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada, pois se encontram presentes os fundamentos constantes da decisão ID 165135716, ratificada em ID 165153948, as quais me reporto, eximindo-me de repetir os argumentos ali deduzidos. Ainda, não foi apresentado qualquer fato novo que pudesse modificar o entendimento ali deduzido.

Destaco que ambos respondem a processos por tráfico de drogas, sendo que Aldair já possui condenação definitiva por crime da mesma natureza e cumpre pena em regime aberto. Os antecedentes indicam reiteração delitiva e o eventual envolvimento habitual com o tráfico, o que evidencia risco concreto à coletividade. Ademais, foi apreendida expressiva quantidade de droga (quase 1kg de maconha), fato incomum na comarca, revelando a gravidade da conduta. Diante disso, considera-se adequada a custodia cautelar e vislumbram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, entendo que neste momento os acusados não fazem jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALDAIR JOSÉ LIMA MODESTO e IGOR FELIPE MODESTO DA SILVA, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP).”

Denota-se, dos excertos ao norte colacionados, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente Igor não tem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, contudo, responde judicialmente pela prática de outro feito em coautoria com o paciente Aldair que, além de responder a outros feitos, estava respondendo em liberdade quando foi preso nos autos em referência, sendo a reiteração delitiva uma das causas ensejadoras da prisão, como orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP) . Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 2. Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. (STJ - HC: 715496 SP 2021/0408251-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Portanto, já respondendo os pacientes pela prática de crimes, a reiteração delitiva é fundamento suficiente ao decreto e manutenção de suas custódias, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão singular.

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são igualmente suficientes ao decreto cautelar, principalmente quando o magistrado demonstra, com base no caso concreto, a necessidade da medida extrema, como se denota dos autos, onde afirmou a necessidade de manutenção da custódia dos pacientes para resguardo da ordem pública, que efetivamente há que ser preservada, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal, afirmando não ser cabível ao caso a substituição por medidas cautelares diversas por não se mostrarem suficientes ao caso.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea, capaz de manter a segregação cautelar dos pacientes, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, principalmente quando o magistrado demonstra, com base no caso concreto, a necessidade da medida extrema, e, d
o que acostado aos autos se denota que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública,
não cabendo no caso outras medidas cautelares menos gravosas, como bem explicitado pelo magistrado singular em sua decisão,
não sendo as alegadas condições pessoais favoráveis dos pacientes suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não são aptas a impedir que os pacientes pratiquem novos delitos ou causem empecilhos à ação penal e,
havendo nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade coloca em risco a ordem pública e não se mostrando a decisão singular ilegal ou desproporcional, não há que ser concedida a ordem.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém/PA, de de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/04/2026